Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020939-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. EMENDA DA INICIAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DO ENDOSSO. ANUÊNCIA POSTERIOR DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por suposta inépcia da inicial decorrente da ausência de garantia da execução. A parte embargante havia apresentado seguro-garantia com posterior endosso, reconhecido pelo Exequente como suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve regular cumprimento, pela Embargante, da determinação judicial para emenda da petição inicial com a complementação da garantia, de modo a viabilizar o prosseguimento dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença foi proferida sem considerar a petição de emenda apresentada tempestivamente pela Embargante, a qual incluía o endosso à apólice de seguro-garantia com valor atualizado superior ao débito exequendo.

4.

O Estado de Mato Grosso, Exequente/Embargado, após a emenda, reconheceu expressamente a suficiência da garantia prestada.

5.

O Juízo Singular incorreu em
error in procedendo
ao julgar prematuramente extinto o feito, sem apreciar a manifestação que demonstrava o cumprimento da exigência judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a garantia da execução fiscal mediante seguro-garantia regularmente endossado e tempestivamente apresentado nos autos, desde que reconhecida a suficiência pelo Exequente.

2.

É nula a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial, se comprovado o efetivo cumprimento das exigências formuladas pelo Juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; LEF, arts. 9o, II e §3o; 16, II e §1o; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica de direito privado,

Águas de Campo Verde S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por considerar que a petição inicial era inepta diante da ausência de garantia da execução.

A Apelante, em suas razões recursais, relata que, ao ser citada na ação de execução fiscal n. 1001003-27.2024.8.11.0041, garantiu o Juízo por meio de apólice de seguro-garantia, nos moldes do artigo 9o, II, e do artigo 16, II, ambos da Lei de Execução Fiscal e que, na sequência, opôs tempestivamente embargos à execução fiscal, conforme preconiza a legislação de regência.

Pontua que o Estado de Mato Grosso manifestou-se pela insuficiência do valor constante da apólice apresentada, indicando a necessidade de sua retificação, não tendo havido, em momento algum, recusa à modalidade de seguro-garantia em si.

Afirma que, em atendimento à manifestação do Exequente, ora Recorrido, providenciou o endosso à apólice, atualizando o valor segurado para R$ 1.142.398,08 (um milhão cento e quarenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos), superior ao valor executado, o que teria sido suficiente para suprir a divergência inicialmente apontada, especialmente, porque o seguro possuía cláusula de atualização automática.

Defende que a petição inicial dos embargos foi devidamente emendada, com a juntada do referido endosso, e que a execução fiscal restou plenamente garantida, tendo sido superado o óbice levantado pela Fazenda Estadual.

Ressalta, ainda, que o Estado de Mato Grosso, posteriormente, anuiu expressamente com a garantia ofertada, conforme manifestação nos autos da execução fiscal, reconhecendo que o seguro, com o endosso, cobria integralmente o débito exequendo.

Sustenta que o Juízo de origem, ao prolatar a sentença de extinção do feito antes do decurso do prazo assinalado para eventual complementação da garantia, incorreu em
error in procedendo
, sobretudo porque, além da prestação de garantia já ter sido regularizada, também não se verifica recusa formal da Fazenda quanto à modalidade adotada.

Acentua que houve indevida aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil, pois os requisitos legais estariam plenamente atendidos, e que a decisão desconsiderou o contraditório e a ampla defesa, bem como o direito da concessionária de garantir a execução por meio de seguro-garantia, equiparado ao dinheiro nos termos do art. 9o, §3o, da Lei n. 6.830/80.

Argumenta, ainda, que a manutenção da sentença compromete a prestação do serviço público essencial sob sua responsabilidade, na medida em que a imposição de outro meio de garantia (como o depósito em dinheiro) retiraria recursos da atividade fim da concessionária, em prejuízo direto à população.

Invoca os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, para reforçar a necessidade de anulação da sentença e regular processamento dos embargos à execução.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para anular o ato sentencial recorrido, com a consequente determinação de recebimento e regular processamento dos embargos à execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por

Águas de Campo Verde S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por considerar que a petição inicial era inepta diante da ausência de garantia da execução.

Compulsando os autos, constata-se que a sentença foi proferida de forma prematura, sem considerar o efetivo cumprimento, pela parte embargante, da determinação para emenda da inicial, o que revela vício relevante no julgamento antecipado da demanda.

A análise cronológica dos atos processuais evidencia que a Apelante, Águas de Campo Verde S/A, atuou diligentemente em sua defesa.

Com efeito, após a apresentação da apólice de seguro-garantia em 05/04/2024, o Estado de Mato Grosso manifestou-se, em 08/05/2024, apontando a necessidade de adequação do valor garantido, por estar aquém do montante atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em decorrência disso, o Juízo, em 27/05/2024, determinou a emenda da petição inicial, exigindo a regularização da garantia.

A Embargante, ora Recorrente, então, dentro do prazo fixado, procedeu à emenda da inicial em 21/06/2024, juntando endosso à apólice de seguro-garantia, elevando o valor segurado para R$ 1.142.398,08
(um milhão cento e quarenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos)
, quantia superior ao crédito exequendo.

Não obstante a comprovação do cumprimento da determinação judicial e a tempestiva regularização da garantia, o Juízo de Primeiro Grau, sem considerar a manifestação devidamente protocolada nos autos, proferiu sentença em 22/07/2024, nos seguintes termos:

“VISTOS, etc.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por Águas de Campo Verde S.A. em face de Estado de Mato Grosso.

A fim de garantir o Juízo, requisito para a interposição de Embargos, a Embargante apresentou um bem de garantia na execução.

Ocorre que, nos autos da Execução Fiscal sob o código 1001003-27.2024.8.11.0041, foi recusado pela parte exequente o bem ofertado.

Porquanto, mesmo intimada a se manifestar a respeito da emenda da inicial, em virtude de recusa de bem, a parte Embargante vem aos autos requerer a continuidade do feito, com o respectivo aceite do bem ofertado.

É o relato necessário. Decido.

Foi oportunizado a parte Embargante para apresentar oferta de bem de garantia, a qual, deve-se ser realizada em execução fiscal, e consequentemente, o bem apresentado oportunamente havia sido recusado pela Embargada.

Sob o tema, o artigo 9 da LEF, assim determinou:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11;

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

Como se observa, no artigo 9o da referida lei, a ordem em que as modalidades de garantia estão dispostas continua conferindo preferência ao dinheiro, tendo em vista que essa modalidade possui liquidez no mercado, sendo assim totalmente possível sua conversão em renda do Estado, podendo-se então, objetivar, a satisfação do crédito fazendário com a maior brevidade possível.

A recusa do bem ofertado, é uma garantia estatal de como reaver a reversão dos valores futuramente, não sendo obrigada a Embargada a aceitar o bem como garantia.

A princípio, Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 25/05/2020)

Por este modo, diante do não cumprimento da decisão judicial, medida que se impõe é declarar é declarar inepta a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 320, ambos do CPC.

[...]

Ademais, não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução nos moldes do art. 16, § 1o da LEF.

Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

CUIABÁ, 22 de julho de 2024.

Juiz(a) de Direito”. (id. 162986523).

Como se nota, o fundamento da sentença está baseado em suposta inércia da parte embargante, sob a premissa de que não teria sido cumprida a determinação para complementação da garantia. No entanto, essa conclusão revela-se desconectada da realidade processual.

Ora, a petição de emenda, com o endosso à apólice, foi apresentada em 21/06/2024, dentro do prazo determinado pelo Magistrado Singular.

Ademais, cumpre ressaltar que tal manifestação não apenas atendeu ao teor da decisão de emenda, como também sanou integralmente o questionamento levantado pelo Estado de Mato Grosso, que, posteriormente, em 29/08/2024, manifestou expressamente sua concordância com o seguro-garantia atualizado, reconhecendo que o valor cobria integralmente a dívida.

Desse modo, resta claro que a sentença foi proferida sem que houvesse a necessária análise da manifestação tempestivamente apresentada pela Apelante, bem como a extinção do feito fundamentou-se em presunção de inércia que não encontra respaldo nos autos.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Concessionária Águas de Campo Verde S/A, para anular a sentença e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025